Tribunal: STF
Processo: Rcl 40692
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Lucelio Lacerda Soares contra ato do Presidente da República, que, em tese, inobservou o enunciado da Súmula Vinculante 38.
    O reclamante sustenta, preliminarmente, ser parte legítima para propor esta reclamação, uma vez que, 
    “[n]o caso concreto, em que um cidadão reclama a prevalência e aplicação de ENUNCIADO DE SUMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em face de DECRETO PRESIDENCIAL, é de se admitir a legitimidade e o interesse de agir, eis que todos cidadãos, no dia a dia das cidades, hão de sofrer as consequências e desdobramentos de atos que em flagrante desrespeito a decisões desta Suprema Corte, venham a causar perturbações da ordem federativa. 
    Ainda que se possa opor ao ajuizamento individual da RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, a existência dos entes federativos diretamente afetados pela edição do ato reclamado, quais sejam os municípios, enquanto pessoas jurídicas de direito público, não se pode olvidar de que há numerosas questões de índole política e de prioridade em meio a crise do novo coronavírus, que poderiam desestimular o ajuizamento deste expediente diretamente pelo município, e ainda que, o regramento dos REQUISITOS para o ajuizamento da reclamação não determinam de maneira estrita e minuciosa, e nem tampouco o Pretório Excelso particularizou essa questão de determinar quem tem interesse de agir no manejo de RECLAMAÇÕES CONSTITUCIONAIS, de modo que pelo disposto tanto no Regimento desta Suprema Corte, quanto no Código de Processo Civil, a pessoa do interessado permanece em campo difuso e incerto, e no presente caso, o ato impugnado atrai o interesse de qualquer cidadão brasileiro, eis que todos e qualquer um pode vir a ser vitimado pelo descumprimento de normas locais em razão do decreto presidencial impugnado. 
    Destaque-se, por oportuno, que possuem legitimidade ativa para a utilização da reclamação constitucional todos aqueles que atingidos por decisão contrária ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Por esta razão, e diante da emergência de corrigir-se esta perigosa ofensa ao pacto federativo, que passa a informar na peça que se segue, requer o processamento desta RECLAMAÇÃO e seu acolhimento consoante os pedidos deduzidos ao fim.” (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 1).
    Informa, ainda, que o art. 1° do Decreto 10.344/2020, o qual insere rol de atividades essenciais no art. 3° do Decreto 10.282/2020 invadiu a competência dos municípios para legislar sobre o assunto, e, consequentemente, desrespeitou a Súmula Vinculante 38, que diz:
    “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.”
    Argumenta, ainda, que:
    “[...] a autorização para localização e funcionamento de estabelecimento commercial (sic) é assunto iminentemente local, ao abrigo da melhor interpretação do Art. 30, I, da Constituição Federal. 
    […]
    Cada município, a seu modo, e levando-se em conta os aspectos e características locais, decidiram então regulamentar o funcionamento do comercio por meio de decretos municipais. 
    Em ultimo dia 11 de março de 2020, toda população brasileira foi surpreendida com o Decreto Presidencial posto em Reclamação, que memo (sic) após recentíssimas decisões deste Supremo Tribunal Federal, sobre a competência dos municípios para regular o funcionamento do comércio local, decidiu interferir na competencia (sic) municipal, para determinar a ESSENCIALIDADE de setores do comércio de serviços, cuja atribuição de autorizar o funcionamento e a localização, compete às prefeituras, segundo o enunciado vinculante invocado.“(pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Prossegue argumentando:
    “[t]odavia, quanto aos incisos LVI e LVII, que trata de proclamar a essencialidade de Salões de Beleza, barbearias e academias de esportes, é flagrante a tentative (sic) de a União agir em substituição aos municípios no poder dever de regular o horário e o funcionamento de tais estabelecimentos. 
    O que o Decreto Presidencial enuncia é a ESSENCIALIDADE de estabelecimentos comerciais, sediados em municípios, o que implica dizer que eles tem o direito de funcionar, ainda que os prefeitos tenham deliberado de forma contrária a respeito destes segmentos comerciais. 
    O presidente da República, autoridade reclamada, ratifica em declarações em rede nacional que o decreto presidencial está acima das normas municipais, afirmando que as disposições de seus decretos só serão demovidas mediante decisão judicial, alimentando e encorajando cormerciante (sic) a desobediencia (sic) das normas municipais, e por colateralidade, endossando o retorno do funcionamento de atividades potencialmente suscetíveis de transmissão do Coronavirus (sic) por aglomeração de pessoas.”(pág. 6 do documento eletrônico 1).
    Ao final, formula o seguinte pedido:
    “ANTE TODO O EXPOSTO requer seja concedida medida LIMINAR INAUDIDA INTERA PARTS (sic), para suspender, por hora, a eficácia dos incisos LVI e LVII do 10.344 de 11 de maio de 2020, até ulterior julgamento colegiado da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, caso não opte a relatoria pelo julgamento preliminar de mérito, consoante autorização do parágrafo único, do inciso III, do Artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal..(sic)
    Requer ainda: 
    a) No mérito a ratificação da liminar acaso concedida para declarar NULOS dos incisos LVI e LVII do 10.344 de 11 de maio de 2020, por ofender entendimento consolidado desta Corte Constitucional sobre a competencia (sic) dos municípios e especialmente a SUMULA (sic) VINCULANTE Nº 38 DO STF.” (págs. 10 e 11 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível somente para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” (grifei).
    Confira-se, a propósito, o art. 156, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF):
    “Art. 156. Caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.”
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte.
    Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 
    Observo que a Súmula Vinculante 38 enuncia que “é competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”. A referida súmula com efeitos vinculantes, como se percebe, não trata da situação de emergência da saúde de importância internacional decorrente do Covid-19.
    A edição da Súmula Vinculante 38, decorrente da conversão da Súmula 645 do STF, teve como pano de fundo o questionamento de diversas leis municipais, da década de 90, as quais fixavam horário de funcionamentos de estabelecimentos comerciais no âmbito dos seus territórios. Ou seja, tratavam de leis municipais publicadas em contexto de absoluta normalidade, nos quais se presumia o regular funcionamento das atividades.
    O momento atual é diverso, notadamente porque o decreto questionado foi editado em ambiente de enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional, a exigir dos governantes a rotineira expedição de atos normativos para tentar acompanhar as mudanças sanitárias e da saúde pública, que ocorrem sem ciclos previsíveis. 
    Nesse sentido, destaco trecho de decisão monocrática proferida pela Ministra Rosa Weber, nos autos da Rcl 40.366/SP: 
    “Não é demais realçar que o enunciado em comento não cuida da situação de emergência de saúde pública decorrente do surto do novo coronavírus. O aludido verbete pressupõe situação de normalidade social, com regularidade de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, a concretizar a matéria como de interesse exclusivamente local.”
    Ressalto, ainda, a existência de inúmeros outros precedentes precedentes no sentido no sentido do não cabimento de reclamação por alegada afronta à Súmula Vinculante 38 durante o período de pandemia provocada pela Covid-19, por ausência de aderência estrita. Nesse sentido: Rcl 39.790/ES, de relatoria do Ministro Luiz Fux; Rcl 40.130/PI, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 40.112/PA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; Rcl 40.342-MC/PR, de relatoria do Ministro Edson Fachin. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator